Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE E PLENAMENTE CAPAZ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. AUMENTO DAS DESPESAS DA ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADO. SOPESAMENTO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Trata-se de ação de revisão de alimentos, na qual o autor pretende ver minorada de 15% para 5%, sobre seus rendimentos brutos, o valor da prestação alimentícia devido à sua filha maior de idade, sob o fundamento de que adquiriu outros gastos extraordinários ao passo que os gastos da alimentanda não sofreram modificação. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reduzindo o valor da prestação alimentícia para 10% sobre os rendimentos do autor. Apenas a parte ré (filha maior) apelou, requerendo a majoração para 15%.
2. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
3. Não se vislumbra nulidade da sentença por ausência da realização da audiência de conciliação quando a sua realização pode violar o princípio da razoável duração do processo, podendo as partes transigirem a qualquer momento, especialmente quando o laço que os une é estreito, como a paternidade ou maternidade. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A modificação do valor da prestação alimentícia pressupõe a comprovação cabal de que a situação financeira do alimentante sofreu significativa modificação que enseje a minoração do valor a ser pago, mesmo quando o alimentante tem o dever de prestar alimentos a outros filhos. No caso dos autos, o autor comprovou documentalmente a existência de diversos gastos com saúde, moradia e com os filhos menores.
5. No caso vertente, a ré, maior de idade, é aluna da Universidade de Brasília e é portadora de escoliose, porém não logrou êxito em comprovar dificuldades ou gastos extraordinários com o tratamento da enfermidade, que justificassem a majoração da prestação alimentícia.
6. Considerando a razoável condição financeira do autor, mitigada pela existência de gastos a mais devidamente comprovados por ele, bem como a ausência de comprovação de que as necessidades da ré (alimentanda) tenham sido majoradas, tem-se por bem negar provimento ao recurso da ré (filha maior de idade) e manter a sentença conforme exarada pelo juízo de primeiro grau.
7. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.